Tribunal: TJDFT
Processo: 0744166-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744166-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA CLARA CAMPOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ANA CLARA CAMPOS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, nos autos do pedido de liberdade provisória no. 0742275-11.2024.8.07.0001, manteve a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a possibilidade de reiteração criminosa e a alta periculosidade, já que ela foi recentemente condenada pelo mesmo crime, cometido no mesmo local da conduta apurada na origem (ID. 65211413). Em sua petição inicial (ID. 65209957, p. 01-13), a parte impetrante narra que a prisão preventiva foi decretada de forma indevida, visto que a paciente foi flagrada com uma quantidade ínfima de droga (0,52g) e que os argumentos utilizados pelo juízo de origem são frágeis, baseando-se na suposta necessidade de preservar a credibilidade do Judiciário, sem apresentar justificativas concretas para a manutenção da prisão. Além disso, argumenta que a prisão preventiva deve ser exceção, sendo preferível a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. Pleiteia, em caráter liminar, a concessão de liberdade provisória, com expedição imediata de alvará de soltura em favor da paciente ou, subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica. No mérito, busca a revogação definitiva da prisão preventiva, alegando a ausência de requisitos legais para sua decretação e a falta de fundamentação concreta para justificar o encarceramento. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, a paciente foi presa, segundo consta, vendendo drogas na região central de Taguatinga, próximo aos colégios CEMAB e CILT, após ser previamente monitorada por uma equipe da Seção de Repressão as Drogas da Policial Civil. Na oportunidade, teria sido flagrada vendendo drogas a um usuário, sendo este também conduzido a 12a Delegacia de Polícia (ID. 65211411). Os fatos in concreto analisados são graves, pois, a natureza das drogas apreendidas (em especial o crack, narcótico altamente lesivo a saúde) e a recente condenação por crime da mesma natureza (nas mesmas condições investigadas na origem), evidenciam, como bem apontou a autoridade coatora, que a paciente atua no comércio ilícito de drogas em conjunto com outras pessoas, sendo tais fatos fundamentos idôneos para a sua segregação cautelar. De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, já que, mesmo com a existência de prévia ação penal pelo mesmo crime, permaneceu vendendo drogas, o que evidencia o seu periculum libertatis. Assim, neste momento, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor da paciente e, por isso, INDEFIRO o pedido de imediata libertação, como requerido. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora